Tribunal: TJSP
Processo: 1013385-42.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Golpe do intermediário. Autor que adquiriu veículo do réu, efetuando pagamento na conta bancária de terceiro indicada pelo intermediador, chamado Paulo. Réu que se passou por primo de Paulo, garantido que o negócio jurídico era fidedigno. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. EXAME: autor que adotou a cautela necessária à realização do

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Golpe do intermediário. Autor que adquiriu veículo do réu, efetuando pagamento na conta bancária de terceiro indicada pelo intermediador, chamado Paulo. Réu que se passou por primo de Paulo, garantido que o negócio jurídico era fidedigno. Sentença de improcedência. Apelação manejada pelo autor. EXAME: autor que adotou a cautela necessária à realização do negócio jurídico: dirigiu-se ao local, vistoriou o veículo com ajuda de mecânico de sua confiança e efetuou o pagamento em conta bancária indicada pelo réu, após assinatura dos documentos em cartório. Réu, lado outro, que concordou em induzir o autor em erro quanto a sua identidade e permitiu que o pagamento fosse realizado na conta bancária de terceiro, por valor inferior ao pretendido. Terceiro de boa-fé que deve ser preservado. Negócio jurídico que não deve ser anulado. Procedência da ação. Inversão do ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO.